Tribunal: TJDFT
Processo: 0713808-89.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO EM CARTÃO DE CRÉDITO. CESSÃO DE CRÉDITO. CONTRATAÇÃO OU REGULAR UTILIZAÇÃO DO CARTÃO NÃO DEMONSTRADAS. NEGATIVAÇÃO JUNTO AO SPC E SERASA. VIOLAÇÃO DE DIREITO DE PERSONALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a ré contra a sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais para declarar inexistente o contrato no 3300000011192246 e os débitos a ele vinculados (R$ 4.827,06) e condená-la ao pagamento de R$ 4.000,00 por danos morais. Alega legalidade da restrição creditícia diante da contratação e utilização de cartão de crédito junto ao banco CBSS e que este posteriormente teria lhe cedido o crédito. Aduz que, embora não tenha apresentado o contrato assinado pela autora/recorrida, é inconteste que esta utilizava normalmente o cartão de crédito, tendo realizado diversos pagamentos. Subsidiariamente, requer a redução do valor da condenação por danos morais.
2. A ré não demonstrou a contratação dos serviços de cartão de crédito pela autora, bem como não comprovou a utilização regular do cartão. A documentação juntada aos autos não demonstra uso contínuo do cartão, mas tão somente contratação de empréstimo inadimplido desde a primeira parcela, com endereço diverso do indicado pela autora (ID 14073477).
3. Não comprovada a celebração do contrato para aquisição de cartão de crédito, deverá a ré responder pela falha na prestação de serviços que gerou negativação do nome da autora no Serviço de Proteção ao Crédito.
4. Ressalta-se que a fraude praticada por terceiros não exime o fornecedor de bens e serviços de indenizar o consumidor pelos danos respectivos. Com efeito, a fraude, ao integrar o risco da atividade econômica da ré, caracteriza fortuito interno e, nessa ordem, não possui habilidade técnica para configurar a excludente de responsabilidade civil por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, prevista no art. 14, §3o, II, da Lei n. 8.078/90.
5. Diante deste contexto fático-probatório, conclui-se pela ilegalidade da cobrança que ensejou a inscrição da autora no cadastro de inadimplentes, o que constitui fato apto a abalar atributo da personalidade e ensejar danos morais na modalidade in re ipsa, devendo, portanto, serem indenizados.
6. Compete ao Juízo de origem fixar o valor do dano moral, baseado nas provas do fato, nas circunstâncias e nuances do caso concreto, tendo em vista que se encontra mais próximo às provas produzidas nos autos. A coerência dessa assertiva reside no entendimento de que a justiça deve ser aplicada a cada caso concreto, segundo as suas peculiaridades, principalmente no que se refere ao complexo quadro fático de que se reveste o dano moral, quando diversos fatores objetivos e subjetivos (em certo grau) devem ser sopesados pelo julgador. A gravidade do dano, o grau de culpa e o procedimento do ofensor, fatos do foro, são alguns dos fatores a serem apreciados.
7. A modificação do valor fixado (R$ 4.000,00) somente deverá ocorrer em casos de evidente excesso ou insuficiência do valor, o que não restou demonstrado nestes autos, porquanto a indenização foi fixada de forma razoável e proporcional, atendendo ainda à finalidade preventiva e pedagógico-punitiva que se revestem as condenações.
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a recorrente vencida em honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95